Tribunal: STF
Processo: ARE 1496433
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual dei provimento ao agravo para julgar parcialmente procedente o recurso extraordinário, cuja ementa segue transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO DE FRANQUIA COM CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. PERÍODO ANTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. PERÍODO POSTERIOR À ASSINATURA DO CONTRATO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. ADPF Nº 324/DF. ADCS Nº 48/DF E Nº 66/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 168, p. 1).



    2. A embargante sustenta que sua relação com os embargados, desde 2019, foi baseada em contrato de franquia. Alega que, no julgamento da Rcl nº 62.353/SP, foi reconhecida a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da controvérsia em questão (e-doc. 169).



    3. A parte embargada, em contrarrazões, afirma que todos os temas abordados pela embargante foram apreciados e decididos de forma fundamentada. Sustenta que é patente a competência da Justiça do Trabalho para julgar o caso em referência (e-doc. 172). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, não foi apontado vício na decisão impugnada.



    5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    6. Acerca das alegações referentes à natureza da relação entre as partes em diferentes momentos temporais, deixou a embargante de explicitar de qual maneira a decisão recorrida incorreu nos vícios que fundamentam a oposição de embargos de declaração a seu respeito, não cabendo, por conseguinte, seu conhecimento.



    7. Quanto ao restante, a embargante menciona, no início e no final de seus embargos, a existência de omissões, mas deixa de apontar qualquer ponto omisso na decisão atacada.



    8. Ademais, na decisão atacada foi estabelecido que, em relação ao período anterior à assinatura do contrato de franquia, em 13/10/2020, a parte deixou de atacar os fundamentos do julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Toda argumentação ora trazida, que visa discutir apenas a competência para julgamento referente a mencionado período, consubstancia inovação recursal, inviável em sede de embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte. 



    9. Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. TEMA 160. REGIME PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. REGIME DISTINTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos em sede de embargos de declaração é incabível. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 4. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 596.701-ED/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 17/02/2021, p. 1º/03/2021).



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Impossibilidade. Embargos dos quais não se conhece, com determinação de certificação do trânsito em julgado após o julgamento do recurso e de devolução dos autos à origem. 1. A inovação de fundamentos por meio de embargos de declaração é incabível. (ADI nº 6.166/MA-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/2/21). 2. Conforme o entendimento da Corte, o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível (v.g. RE nº 601.061/MG-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 21/5/10). Nesse sentido, determino que a Secretaria certifique o trânsito em julgado da decisão embargada e, na sequência, providencie a devolução dos autos à origem.”



    (ARE nº 1.320.608-AgR-ED/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 15/02/2022).



    10. Mesmo o pleito de declaração da competência da Justiça comum não consta do recurso extraordinário, nem mesmo da peça inaugural do conflito de competência em análise, uma vez que a ora embargante o suscitou expressamente visando ao reconhecimento da "competência única e exclusiva da jurisdição arbitral" (e-doc. 3, p. 25), em detrimento daquela da Justiça do Trabalho.



    11. Constato, portanto, que as alegações ora apresentadas não demonstram o propósito de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, deixando de apresentar fundamentos capazes de alterá-la. Pretende a embargante somente o reexame da matéria de fundo, após ter deixado de discuti-la em seu recurso, providência inviável nesta estreita via recursal, razão pela qual sua rejeição é a solução adequada.



    12. Lado outro, considerando que a decisão proferida no julgamento da Rcl nº 62.353/SP, de minha relatoria, foi mencionada tanto na decisão atacada quanto nos presentes embargos e visando evitar que a errônea interpretação de ambas as decisões resulte em novas interrupções no deslinde do feito, entendo válido prestar esclarecimentos acerca do tema.



    13. No julgamento da Rcl nº 62.353/SP, decidi pela cassação da decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, determinando à própria Justiça do Trabalho que proferisse outra, com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.



    14. A análise de competência deve ser feita a partir do pedido e da causa de pedir da ação originária, fundados na legislação trabalhista, os quais indicam inegável competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar o feito, nos termos do art. 114 da Constituição da República. 



    15. Essa conclusão não se altera pela determinação de que, no mérito, o julgamento esteja em conformidade com o entendimento vinculante do STF, por conseguinte, partindo da premissa de que a relação contratual de natureza civil-comercial deve ser considerada lícita, consoante ficou claro na parte dispositiva da reclamação. 



    16. Ressalte-se, uma coisa é tratar dos pedidos e causa de pedir tais como trazidos na inicial. Outra, diz respeito à menção feita em ambos os julgados — cujo sentido busca a embargante ampliar — de que as questões referentes ao contrato comercial e eventuais pedidos correlatos a esse são de competência da Justiça comum.



    17. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator